Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740672-68.2022.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE CARVALHO LADEIRA ADRIANO RECORRIDA: OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO DE REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. AJUSTE PARA PAGAMENTO DE PRÊMIO DE ALUGUEL. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS EM CONTRATOS DIVERSOS. FORO DE ELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, §2o DO CPC. TEMA 1.076/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do procedimento regrado pela Lei 9.307/1996, o estabelecimento da convenção de arbitragem produz, de imediato, dois efeitos bem definidos. O primeiro, positivo, consiste na submissão das partes à via arbitral para solver eventuais controvérsias advindas da relação contratual subjacente (em se tratando de cláusula compromissória). O segundo, negativo, refere-se à subtração do Poder Judiciário em conhecer do conflito de interesses que as partes tenham reservado ao julgamento dos árbitros. Precedentes. 2. Ação de cobrança fundada em acordo de reestruturação societária em que instituída cláusula compromissória de arbitragem. Contrato paritário, controvérsia estabelecida de caráter eminentemente patrimonial e disponível, submissão da controvérsia ao juízo arbitral por ato voluntário dos contratantes. Nenhum vício grave passível de reconhecimento imediato pelo Poder Judiciário. Competência outorgada ao Juízo Arbitral para decidir com primazia questões relativas a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Precedentes. 3. Inviável estender o foro de eleição ou a cláusula compromissória prevista em um dos contratos nas demandas propostas com fundamento no outro, ante a autonomia e desvinculação das obrigações, ainda que se leve em consideração o conjunto de direitos e obrigações envolvidos. 4. A destituição da cláusula compromissória depende de declaração expressa das partes, não servindo, para tanto, mera fixação de cláusula de eleição de foro em contrato firmado anteriormente. 5. No próprio contrato posterior sobre o qual recai a pretensão deduzida na presente ação de cobrança foi instituída a cláusula compromissória de arbitragem e, conforme consignado em sentença, se fosse intenção das partes manter cláusula de eleição de foro, tê-la-iam reiterado no instrumento elaborado posteriormente, e não instituído convenção de arbitragem. Necessidade de ser respeitada a probidade e a boa-fé nas relações negociais (art. 422 do Código Civil) e em âmbito judicial (art. 5° do CPC/2015). A vedação do comportamento contraditório também decorre do princípio da boa-fé objetiva e visa assegurar às partes o respeito a suas legítimas expectativas. 6. A cláusula de eleição de foro não é incompatível com o juízo arbitral, pois o âmbito de abrangência pode ser distinto. Precedentes. Na hipótese dos autos, a compatibilidade entre a cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro fica ainda mais evidente pelo teor dos próprios contratos. Não compromete a autonomia da vontade dos contratantes o fato de o primeiro ter previsto cláusula de eleição de foro, devendo-se, pois, adequá-la às exceções estabelecidas no segundo, que foi expresso em instituir a arbitragem para controvérsias advindas diretamente daquele ajuste específico, ora objeto de ação de cobrança. Não há imposição de renúncia antecipada a ação judicial ou providências a que tenham direito, mas, sim, ajuste que dá eficácia ao que livremente convencionado pelos próprios contratantes. 7. Como a cláusula de eleição de foro não infirma a convenção arbitral e não houve destituição expressa da cláusula compromissória em ajuste posterior, não se tratando de ação de execução, deverá a parte autora/apelante dar efetividade à cláusula estabelecida, buscando a resolução do litígio por meio de arbitragem. 8. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. 9. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, definindo que: 1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 10. Por se tratar de demanda em que não há provimento jurisdicional de natureza condenatória ou obtenção de proveito econômico, obedecendo à hierarquia estabelecida, os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor da causa. Trata-se de critério legal objetivo e vinculante, cuja aplicação foi determinada pelo STJ. 11. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 63 do CPC, ao argumento de que deveria ter sido observada a cláusula de eleição de foro prevista no contrato; c) artigos 3o, 4o e 8o, todos da Lei 9.307/1996, uma vez que não deveria ter sido aplicada a lei de arbitragem ao presente caso; d) artigos 5o, 6o, 493, 497, 501 e 778, todos do Código de Processo Civil, por ofensa à boa-fé e cooperação processuais na condução do processo. Defendem que os recorrentes teriam sido prejudicados com a extinção da ação de conhecimento, pois o contrato somente permitia o processamento de execução. Verberam que os recorrentes ajuizaram originariamente ação de execução de título extrajudicial (id. 48700880), e que somente foi convolada em ação de conhecimento por determinação do próprio Poder Judiciário; e) artigo 422 do Código Civil, porquanto entendem que inexistindo qualquer cláusula compromissória no contrato principal, o qual elegeu expressamente o foro de Brasília para solução de eventuais controvérsias, não há que se falar em atração de cláusula firmada em instrumento acessório; e f) artigo 85, § 8o, do CPC, afirmando que os honorários deveriam ter sido arbitrados equitativamente. Suscitam, em relação às sobreditas alíneas “d” e “f”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RONALDO VASCONCELOS, OAB/SP 220.344. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1906623/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, Tema 1.076, concluiu que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 422 do CC, 5o, 6o, 63, 493, 497, 501 e 778, todos do CPC, bem como 3o, 4o e 8o, todos da Lei 9.307/1996, porque restou assentado no acórdão resistido: “é no próprio contrato sobre o qual recai a pretensão deduzida na presente ação de cobrança que foi instituída a cláusula compromissória de arbitragem. Desse modo, mesmo levando em consideração o conjunto de direitos e obrigações envolvidos, inviável estender o foro de eleição ou a cláusula compromissória prevista em um dos contratos nas demandas propostas com fundamento no outro. Por fim, ainda que se admitisse alguma eventual interdependência entre os instrumentos, o que estabelecido no primeiro contrato não pode se sobrepor ao segundo. Primeiro porque a destituição da cláusula compromissória depende de declaração expressa das partes, não servindo, para tanto, mera fixação de cláusula de eleição de foro em contrato firmado anteriormente (“instrumento particular de pagamento de prêmio de locação”). Segundo porque, o “acordo de reorganização societária” é posterior e, conforme consignado em sentença, se fosse intenção das partes manter cláusula de eleição de foro, tê-la-iam reiterado no instrumento elaborado posteriormente, e, não instituído convenção de arbitragem, o que, por si só, contraria o argumento (...). A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes/litigantes. A vedação do comportamento contraditório também decorre do princípio da boa-fé objetiva e visa assegurar às partes o respeito a suas legítimas expectativas. Terceiro porque não há incompatibilidade absoluta entre a cláusula arbitral e a eleição de foro (...). Assim, como a cláusula de eleição de foro não infirma a convenção arbitral e, como acima consignado, não houve destituição expressa da cláusula compromissória em ajuste posterior, em não se tratando de ação de execução, deverá a parte autora/apelante dar efetividade à Cláusula 11.9, buscando a resolução do litígio por meio de arbitragem” (ID 54467588). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável a incursão em cláusulas contratuais e no acervo de fatos e de provas, o que obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa quanto à sobredita alínea “d”, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono RONALDO VASCONCELOS, OAB/SP 220.344. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027